Tribunal: TJPA
Processo: 0025590-46.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 180, Â§ 1Âº, DO CPB (RECEPTAÃÃO QUALIFICADA)1. PREPONDERÃNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA. IMPROCEDENTE. ESCORREITA A COMPENSAÃÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA, POIS IGUALMENTE PREPONDERANTES. 2. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÃÃO DA PENA EM PROL DA APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO Ã MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÃÃO DA PENA, UMA VEZ QUE ESTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CPB, POIS ALÃM DE SER REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO, REGISTRA ENVOLVIMENTO EM OUTRAS AÃÃES PENAIS GRAVES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0025590-46.2018.8.14.0401
ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTES: ALEX OLIVEIRA DA LUZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 180, § 1º, DO CPB (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA)
1.

PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. IMPROCEDENTE.
ESCORREITA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, POIS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DA APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, UMA VEZ QUE ESTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CPB, POIS ALÉM DE SER REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO, REGISTRA ENVOLVIMENTO EM OUTRAS AÇÕES PENAIS GRAVES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
.
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0025590-46.2018.8.14.0401
ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ALEX OLIVEIRA DA LUZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALEX OLIVEIRA DA LUZ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Relatou a denúncia, às fls. 02/06, que no dia 06/11/2018, por volta das 17h:30m, no Shopping Castanheira, os então denunciados Andreza Carolina Correa da Silva, Adenilton Santos do Rosário e Alex Oliveira da Luz foram presos em flagrante delito por terem exposto à venda, no site da OLX e no exercício de atividade comercial, objetos que deveriam saber ser produtos de crime, a saber, duas guitarras avaliadas em aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), que haviam sido furtadas da loja da vítima Rufino Martins Trajano Sampaio no dia 13/09/2018.

De acordo com a basilar acusatória, a vítima tomou conhecimento de um anúncio no site OLX, feito por um usuário identificado como ¿San¿, o qual soube-se, depois, ser chamado Adenilton, onde as referidas guitarras estavam sendo oferecidas pelo importe de R$ 8.200 (oito mil de duzentos reais).

A vítima não teve dúvidas em reconhecer os instrumentos, visto que através das imagens disponíveis no site foi possível visualizar que os produtos ainda estavam com a etiqueta de sua loja, assim como uma das guitarras ainda estava com a nota que mostrava o valor real do produto.

Desse modo, a vítima informou o ocorrido à Polícia Civil, que diligenciou até o interior da loja Kadosh, localizada no Shopping Castanheira, onde encontrou Adenilton do Rosário em posse de uma das guitarras, que ele pretendia vender por R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Durante a abordagem, Adenilton afirmou aos Policiais que estava apenas oferecendo as guitarras através da sua conta no site OLX, a pedido de Alex de Oliveira da Cruz e Andreza Carolina da Silva, os quais lhe dariam duas capas para bateria como recompensa pela venda. Informou ainda, que Alex e Andreza estariam do lado de fora do Shopping o aguardando em um carro.

Tendo sido conduzidos por Adenilton até o veículo de Alex e Andreza, os policiais encontraram a outra guitarra que havia sido anunciada no site OLX, além das duas capas para bateria que Adenilton receberia como forma de pagamento.

Diante disso, os três acusados foram conduzidos a divisão de Repressão a Furtos e Roubos.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Andreza Carolina Correa da Silva, Adenilton Santos do Rosário e
Alex Oliveira da Luz
, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CPB (receptação qualificada), requerendo o processamento e condenação de todos.

Às fls. 07, recebida a denúncia em 19/12/2018;

Às fls. 76/77, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual;

Às fls. 82/83, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual;

Em
Sentença
, fls. 113/128, o magistrado julgou totalmente procedente a Denúncia, para condenar os acusados pela prática do delito inserto no art. 180, § 1º, do CPB.

Às fls. 133/139, em
recurso de apelação
, o apelante
Alex Oliveira da Luz
, por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, requereu a aplicação da atenuante da confissão, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Às fls. 142/143, a Defensoria Pública informou que usaria da prerrogativa disposta no art. 56, inciso X, da Lei Complementar Estadual nº 054/2006 para não recorrer da sentença proferida em nome do réu
Adenilton Santos do Rosário
, motivo pelo qual desistiu da Apelação interposta à fl. 132-v, autos.

À fl. 147, a Defensoria Pública informou que usaria da prerrogativa disposta no art. 56, inciso X, da Lei Complementar Estadual nº 054/2006 para não recorrer da sentença proferida em nome do da ré
Andreza Carolina Correa da Silva
, motivo pelo qual desistiu da Apelação interposta à fl. 146, autos.

Às fls. 157/160,
em contrarrazões
ao recurso interposto em favor de
Alex Oliveira da Luz,
manifestou-se o representante do Ministério Público pelo seu
conhecimento
e
improvimento
, com a consequente manutenção na sentença condenatória estabelecida em 1º grau, em sua integralidade.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 165/167, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos, tanto fáticos quanto jurídicos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALEX OLIVEIRA DA LUZ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
1.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO:

Requer a defesa que a incidência da circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, prepondere sobre a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo, 61, I, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a confissão é dita como atenuante preponderante sobre as agravantes.

Não lhe advém razão.

Segundo o entendimento Pacificado pela Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça
, na segunda fase da dosimetria da pena, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RECIVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 5. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.
6. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Do mesmo modo, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
7. (...). (HC 594.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020). (GRIFEI).

Assim, escorreita a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois igualmente preponderantes.
2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelante, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, uma vez que este não preenche os requisitos previstos no art. 44, do CPB, pois além de ser reincidente em crime doloso, registra envolvimento em outras ações penais graves.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
Ao réu reincidente, como regra, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Ainda que considerado o disposto no art. 44, § 3º, do CP, tratando-se de réu reincidente em crime doloso e registrando envolvimento em outras ações penais pela prática de delitos graves, mostra-se não recomendável a substituição.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083568667 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 14/05/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2020) (
GRIFEI
).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RÉU REINCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso. Inteligência do art. 44, do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10433190026214001 Montes Claros, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2020) (
GRIFEI
).

Destarte, indefiro o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora